Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. POSSE E BOA-FÉ DO EMBARGANTE. SÚMULA No 84 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2 Contrato particular de compra e venda de imóvel valido. Corroborado por procuração pública em causa e própria e comprovação inequívoca da posse do imóvel.
3 A procuração, de natureza pública, assegura maior segurança jurídica ao ato, dada a sua outorga efetuada perante tabelião, o que confere fé pública ao documento.
3.1 Procuração apresentada é do tipo "in rem suam", caracterizada por sua natureza irrevogável e irretratável, mesmo com a morte do outorgante, art. 685 do Código Civil.
3.2 Cessão de direitos corrobora a procuração, confirmando o interesse do outorgante em transferir os direitos do bem.
4 Aplicação da Súmula no 84 do STJ, protegendo a posse de boa-fé independentemente de registro em cartório imobiliário, e reconhecimento da posse anterior à ordem de penhora.
5 RECURSO IMPROVIDO.